Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727064-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERACTIVE COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI - ME AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INTERACTIVE COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI – ME contra decisão de ID 28429254 – p. 95, proferida em cumprimento de sentença proposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, que determinou a remessa dos autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para realização de hasta pública. Afirma, em suma, que a penhora não observou o rito legal; que não houve formalização do procedimento de penhora, tampouco sua intimação, viabilizando a oposição de embargos à penhora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a anulação da decisão agravada, com a abertura de prazo para oferecimento de impugnação à penhora. Custas recolhidas (ID 28429255). Por intermédio do despacho de ID 28455086, determinou-se a manifestação da parte agravante acerca do interesse no prosseguimento do recurso, tendo esta, contudo, deixado transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 29111971). É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O interesse processual, previsto no artigo 17 do novo Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Na hipótese sob exame, o agravante pretende, em suma, ver anulada a decisão que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Leilões Judiciais, concedendo oportunidade anterior para oferecer impugnação à penhora do imóvel. Ocorre que foi proferida decisão na origem, em 23/8/2021 (ID 1009622840), que acolheu a pretensão da parte: Chamo o feito à ordem, porquanto ainda não formalizada a penhora. DEFIRO a penhora do imóvel de matrícula no 216555 do 3o RIDF. Promova-se o envio do mandado eletrônico, via e-RIDF, ficando nomeada a executada como depositária fiel do bem ora penhorado. Considerando que o relatório extraído do sistema, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838, do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Por ora, desnecessária a avaliação do bem, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil. Após a inserção das informações de penhora no sistema, intime-se o exequente para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 dias, a partir da intimação. Fica intimado o executado, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada e estimativa de preço ofertada pelo credor, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, § 1o, do CPC). (grifou-se) Ou seja, o juízo de primeiro grau saneou as questões referentes à constrição do bem imóvel, conferindo prazo ao agravante para manifestação sobre a penhora anteriormente à continuidade do processo expropriatório. Dessa forma, não se vislumbra a manutenção do interesse recursal da parte, ante a perda superveniente do seu objeto, restando, portanto, prejudicado o agravo de instrumento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora